Tribunal: TJSP
Processo: 2000916-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência para o fim de determinar a autorização e o custeio, pela requerida, de tratamento atinente à fisioterapia, vestimentas (PEDIASUIT), equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, conforme indicação dos profissionais médicos que acompanham o autor – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência para o fim de determinar a autorização e o custeio, pela requerida, de tratamento atinente à fisioterapia, vestimentas (PEDIASUIT), equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, conforme indicação dos profissionais médicos que acompanham o autor – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde do requerente demonstrados – Autor que apresenta quadro de paralisia cerebral e epilepsia – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão – Cobertura recusada sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Inteligência da Súmula 102, do TJSP – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000916-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que é agravante UNIMED
DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado VINICIUS
VALDEMIR CALEGARI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000916-05.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51669
AGRAVO No 2000916-05.2020.8.26.0000 Pitangueiras
AGRAVANTE Unimed de Bebedouro
Cooperativa de Trabalho
Médico
AGRAVADO Vinicius Valdemir Calegari, menor representado pela
genitora Daniela Faria Dos Santos Rodrigues
JUÍZA Gabrielle Gasparelli Cavalcante

PLANO DE SAÚDE Deferimento de tutela de urgência para
o fim de determinar a autorização e o custeio, pela requerida,
de
tratamento atinente
à
fisioterapia,
vestimentas
(PEDIASUIT), equoterapia, hidroterapia e musicoterapia,
conforme
indicação
dos
profissionais
médicos
que
acompanham o autor Insurgência Descabimento Hipótese
em que, considerados os elementos até o momento
apresentados, era, realmente, caso de deferimento da
providência Probabilidade do direito e perigo de dano à
saúde do requerente demonstrados
Autor que apresenta
quadro de paralisia cerebral e epilepsia
Existência de
expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento
em questão Cobertura recusada sob o argumento de não
estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS
Inteligência da Súmula 102, do TJSP Medida que, ademais,
tem o caráter de reversibilidade Decisão mantida Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 40/42
dos autos principais, que, em “ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de
tutela” (fls. 01/23 dos autos principais) ajuizada por Vinicius Valdemir Calegari, menor
representado pela genitora Daniela Faria Dos Santos Rodrigues, contra Unimed de
Bebedouro Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu em parte a tutela de urgência “para
determinar à requerida Unimed Bebedouro que disponibilize, em favor do autor, no prazo
de 15 dias, tratamento de fisioterapia com método pediasuit e vestimentas para a terapia,
equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, nos termos da prescrição médica constante
destes autos (fl. 32-33), devendo a ré disponibilizar o transporte do autor e de
acompanhante, quando o tratamento não for realizado no Município de residência do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000916-05.2020.8.26.0000
3
ou em Municípios imediatamente limítrofes, devendo o transporte ser realizado de forma
compatível e adequada às condições de saúde e idade do autor, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite que inicialmente fixo em R$50.000,00 (cinquenta
mil reais)”. Sustenta a agravante, em síntese, a inexistência de preenchimento dos
requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela ora recorrida.
Aduz, ainda, que os tratamentos em questão estariam excluídos de cobertura contratual e
não constariam do rol de procedimentos da ANS. Requer a concessão do efeito suspensivo
e o final provimento do recurso. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso (fls. 50/51). Contraminuta a fls. 55/94. A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 234/237).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
No presente caso, considerados os elementos até o momento apresentados, é
de reconhecer-se que era, realmente, caso de deferimento da providência (determinação
atinente à autorização e custeio do “tratamento de fisioterapia com método 'pediasuit' e
vestimentas para a terapia, equoterapia, hidroterapia e musicoterapia”).
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que o agravado, beneficiário
de plano de saúde mantido pela recorrente, apresenta quadro de paralisia cerebral e
epilepsia, necessitando do tratamento a ele prescrito
fisioterapia, vestimentas
(PEDIASUIT), equoterapia, hidroterapia e musicoterapia (fls. 32/33 dos autos de
origem), tendo a agravante se negado a custeá-lo, sob os argumentos de que
estaria excluído de cobertura contratual e de que não constaria do rol estabelecido pela
ANS.
Da mesma forma, como anotado no decisum impugnado, “Segundo a
prescrição médica, o tratamento é indispensável para continuidade da progressão do
desenvolvimento neuropsicomotor, que influenciará na melhoria da qualidade de vida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000916-05.2020.8.26.0000
4
autor. Portanto, a recomendação foi realizada por profissionais da área, que possui
competência técnica suficiente para determinar os melhores e mais eficazes meios de
tratamento” (fls. 41 autos de origem).
Ressalta-se, ademais, que cabe ao profissional médico, e não ao plano de
saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao paciente. Outrossim, em princípio, não
prospera o argumento da recorrente de que o tratamento em questão não estaria elencado
no rol da ANS, vez que, em observância ao disposto na Súmula 102 da mesma
Seção, “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da
decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize a
realização de sessões de fisioterapia pelo método Pediasuit, indicadas pro médico
e fisioterapeuta, por profissionais e estabelecimentos credenciados junto à ré, no
prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Descabimento. Há
expressa prescrição médica do tratamento à agravada, menor acometida por
paralisia cerebral diparética espástica. Aplicação da Súmula 102, TJSP.
Possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da
agravada. Eventual dano causado à operadora de saúde atingirá a esfera
patrimonial,
passível
de
recomposição.
Recurso
improvido”
(Agravo de Instrumento no 2055825-65.2018.8.26.0000, Ribeirão Preto, 5a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des.
James Siano, em 10/4/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que concede a tutela de urgência para
determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento prescrito ao agravado
(Método “Pediasuit”), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
50.000,00. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do
CPC/2015. Operadora do plano de saúde que em princípio deve dar cobertura aos
tratamentos ainda que não previstos no rol da ANS. Aplicabilidade da Súmula 102
do TJSP. Inexistência de profissionais cooperados e/ou clínicas credenciadas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000916-05.2020.8.26.0000
5
autoriza a custeio do tratamento fora da rede da agravante. Precedentes. Decisão
mantida. AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
de Instrumento
no
2109077-80.2018.8.26.0000 Mogi-Mirim, 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Marcondes, em
2/7/18).
“Plano de saúde. Cobertura. Pediasuit. Expressa indicação
médica para reabilitação de paciente acometido de autismo. Cabimento.
Precedentes. Negativa abusiva. Antecipação da tutela recursal mantida. Agravo
regimental improvido” (Agravo Regimental no 2147338-51.2017.8.26.0000/50000
São Paulo, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v.
un., Rel. Des. Augusto Rezende, em 24/10/17).
Cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, pois, em
caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser ressarcida de despesas
indevidamente cobertas.
Nada há, portanto, a ser alterado. Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator